Tribunal: TJMT
Processo: 0009919-76.2016.8.11.0064
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0009919-76.2016.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALEXSSANDRO SANTOS DA SILVA - CPF: 035.608.871-51 (APELANTE), DAYANE PALMEIRAS DOS SANTOS - CPF: 011.766.941-54 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS E INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – PEDIDOS DE REDUÇÃO DAS PENAS E AFASTAMENTO DA REPARAÇÃO DE DANOS – CULPABILIDADE –

CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE E EXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA –

INTEGRAÇÃO DO CONCEITO DE CRIME – FUNDAMENTO INIDÔNEO – ENTENDIMENTO DO STJ – MOTIVOS – BANALIDADE –

REFERÊNCIA VAGA – NECESSIDADE DE ELEMENTOS CONCRETOS – ARESTO DO TJMT –

NEGATIVAÇÕES

AFASTADAS - AFASTAMENTO DA REPAÇÃO CIVIL – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA E ALEGAÇÕES FINAIS -
INDENIZAÇÃO ÍNSITA - VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR - ENTENDIMENTOS DO STJ E TJMT -
RECURSO DES
PROVIDO.

“[...]
a potencial consciência da ilicitude ou a exigibilidade de conduta diversa são pressupostos da culpabilidade em sentido estrito, não fazendo parte do rol das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, logo, não constitui elemento idôneo a justificar a exacerbação da pena-base (RHC 41.883/MG, Rel.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, DJe 13/4/2016)
.” (STJ, HC no 453.169/RS)

“
Ao apontar a banalidade do motivo do crime, deve a autoridade judiciária sentenciante esclarecer sob qual fundamento concreto essa convicção se assenta, pois as referências vagas e imprecisas a essa circunstância viola o princípio da fundamentação das decisões judiciais, a teor do que preleciona o art. 93, IX, da CF
.” (TJMT, Ap no 0002557-96.2011.8.11.0064)

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que, para fixação de valor mínimo indenizatório a título de danos morais nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, basta “
que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia e independentemente de instrução probatória”
sobre a extensão do dano (AgRg no REsp 1834539/TO).

A indenização decorrente da violência doméstica e familiar, afigura-se ínsito a sua própria condição de vítima, que
“está naturalmente imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa”
(STJ, REsp no 1819504/MS).

“[...] nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. [...]”
(TJMT, AP N.U 0006463-84.2017.8.11.0064).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0009919-76.2016.8.11.0064 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): ALEXSSANDRO SANTOS DA SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por ALEXSSANDRO SANTOS DA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (Código 649658), que o condenou por lesão corporal no ambiente doméstico a 4 (quatro) meses de detenção, em regime aberto, bem como a reparação de danos no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) - art. 129, § 9o, do CP c/c a Lei no 11.340/2006 - (ID 72111456 – fls. 104/114).

O apelante sustenta que: 1)

as circunstâncias judiciais [culpabilidade e motivos do crime] seriam favoráveis; 2) inexistiria o dever de indenizar a vítima por ausência de contraditório e falta de prova.

Pede o provimento para que seja reduzida a pena corporal e afastada a reparação civil (ID 72111465).

A 4a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID

72111468).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação criminal. Lesão corporal em contexto de violência doméstica. Sentença condenatória. Irresignação da defesa. 1. Pretendida readequação da dosimetria penal, com fixação da pena-base no mínimo legal. Possibilidade. Circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade e motivos do crime valoradas de forma inidônea. 2. Pretendido decote do valor mínimo fixado para reparação do dano (art. 387, IV, do CPP). Inviabilidade. Obrigação de indenizar que é efeito da condenação (art. 91, I, do CP). Parecer pelo parcial provimento do apelo defensivo, apenas para readequar a pena-base imposta ao réu.
”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID

75748960)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] em 26/9/2.016, por volta das 21h, na residência comum, localizada na Rua 20, no 23, Quadra 28, Bairro Dom Osório I, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com golpes de cabo de vassoura e esganadura, ofendeu a integridade corporal e a saúde da companheira Dayane Palmeiras dos Santos, provocando equimoses nas regiões infrahioidiana, deltoidiana esquerda, dorsal da mão direita, conforme BOPM 2016.308339 de fls. 3/3v, laudo de lesões corporais 2253.A.16 de fls. 6/8 e declarações vitimarias de fls. 9 e 14.

Consta que denunciado e vítima conviviam há sete meses.

No dia, hora e local dos fatos, com ciúmes exacerbado, o denunciado foi no quarto, tomou o celular da vítima, atirou- no solo, quebrou, puxou a vítima, esganou-a, disse que iria matá-la, deu golpes com cabo de vassoura que provocaram as lesões corporais citadas. [...]

O Ministério Público denuncia Alexssandro Santos Silva como incurso no art. 129, §9o, CP c/c o art. 5°, I e II da Lei 11.340/06 [...].

A condenação do denunciado nos danos materiais relacionados com as lesões corporais sofridas pela vítima e a condenação do denunciado em valor mínimo pelos danos morais decorrentes do injusto penal [...].”
(Augusto Cesar Fuzaro, promotor de Justiça - ID 72111456 – fls. 5/6)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] A pena prevista para o crime de lesão corporal (Artigo 129, § 9o do Código Penal) é de detenção, de 03 (três) meses a 03 (três) anos. [...]

I - Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e devia ter agido com conduta diversa da que teve.

II – No tocante aos antecedentes, o acusado não os ostenta, ante o teor da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça.

III – Em relação à conduta social e a personalidade do acusado, não há dados para análise e laudo específico.

IV – No que tange ao motivo do crime, este não lhe favorece, vez que lesionou a vítima, sem qualquer incitação aparente, demonstrando a banalidade da ação.

V - As circunstâncias e as consequências são inerentes ao tipo penal.

VI - Quanto ao comportamento da vítima, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, a pena-base deve ser fixada em 04 (quatro) meses de detenção.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, verifico que inexistem circunstâncias agravantes e/ou atenuantes.

Na terceira fase de aplicação da pena, inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena. [...]

Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena do denunciado em 04 (quatro) meses de detenção. [...]

Consigno que o regime inicial para o cumprimento da pena será o aberto (Artigo 33, caput c/c § 3o, do Código Penal [...]

Ademais, FIXO o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de reparação dos danos causados pela infração, consoante dispõe o Artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, além da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial no 1643051/MS, referente ao Tema: 983 , bem como a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso. [...].”
(Maria Mazarelo Farias Pinto, juíza de Direito de Direito - ID 72111456)

Pois bem.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 4 (quatro) meses de detenção ao considerar desfavoráveis a culpabilidade e os motivos do crime.

A consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são pressupostos da culpabilidade em sentido estrito [conceito de crime] e não integram as circunstâncias judiciais (CP, art.59).

A respeito, o c. STJ assentou:

“[...]
a potencial consciência da ilicitude ou a exigibilidade de conduta diversa são pressupostos da culpabilidade em sentido estrito, não fazendo parte do rol das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, logo, não constitui elemento idôneo a justificar a exacerbação da pena-base (RHC 41.883/MG, Rel.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, DJe 13/4/2016)
.” (HC no 453.169/RS - Rel. Ministra Laurita Vaz, 17.6.2019)

Por outro lado, a fundamentação utilizada para negativar os motivos do crime [“
banalidade da ação”
] afigura-se inidônea por se tratar de “
referências vagas e imprecisas
” (TJMT, Ap no 0002557-96.2011.8.11.0064 –Terceira Câmara Criminal – 12.12.2016)

Por efeito, as depreciações da culpabilidade e dos motivos do delito devem ser afastadas.

Ausentes outras circunstâncias judiciais negativas, a pena-base deve ser redimensionada ao mínimo legal, qual seja 3 (três) meses de detenção.

Na segunda fase, torna-se a pena-base - 3 (três) meses de detenção - em provisória, pois não há agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, inexistem causa de aumento ou de diminuição de pena, ao que se transforma em definitiva a pena de 3 (três) meses de detenção, em regime aberto (CP, art. 33, § 2o, “c”).

Quanto à reparação civil, verifica-se que o órgão ministerial de primeiro grau formulou pedido expresso de reparação por danos tanto na inicial acusatória, como nos memoriais finais (ID 72111456 – fls. 5/6 e 95/97), o qual foi devidamente impugnado pela Defesa nas alegações finais (ID 72111456 – fls. 98/103).

O c. STJ, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento no sentido de que, para fixação de valor mínimo indenizatório a título de danos morais nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, basta “
que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia e independentemente de instrução probatória”
sobre a extensão do dano. (AgRg no REsp 1834539/TO – Relator: Min. Jorge Mussi – 25.10.2019)

Com efeito, a indenização decorrente da violência doméstica e familiar, afigura-se ínsito a sua própria condição de vítima, que
“está naturalmente imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa”
(STJ, REsp no 1819504/MS - Relatora: Mina. Laurita Vaz - 30.9.2019).

Nesse sentido, esta e. Câmara decidiu:

“[...] nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. [...]”
(AP N.U 0006463-84.2017.8.11.0064 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 3.3.2020).

Sendo assim, a indenização fixada pelo Juízo singular deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena a 3 (três) meses de detenção, em regime aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021